Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726609-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ELIETE COSTA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. Incube à parte autora o ônus de comprovar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira ou em que não teria havido o depósito integral de valores relativos à conta do PASEP, sob pena de improcedência do pedido. 2. Conheceu-se parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ter comprovado os desfalques efetuados pelo recorrido nas contas PASEP e demonstrado a adequação dos índices na planilha de cálculos. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos à vara de origem para que seja designado perito contábil oficial, a fim de proceder aos devidos cálculos. Ademais, assevera a legitimidade do Banco do Brasil. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS, do TJRJ, do TJPE, do TJRS e do STJ. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos do especial, sem, contudo, indicar qual dispositivo constitucional reputa malferido ou arguir preliminar separada de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 16/10/2023). Ademais, não caberia dar curso ao inconformismo, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 21/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1462814 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/12/2023). Demais disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, conforme a Súmula no 284 do STF. Precedentes” (ARE 1406073 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER DJe 25/7/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda o ARE 1456187 AgR (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/11/2023). Outrossim, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024